Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730657-34.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO DE DEUS TORRES, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O O pedido do autor é de o exame de recurso que alega não ter sido apreciado. Sequer aponta qual é o recurso, fazendo presumir que se trata do inominado (ID7583416) O recurso inominado foi apresentado com número diferente, porém sem a necessária autenticidade, uma vez que a parte, advogando em causa própria, não promoveu o necessário cadastro no PJe e a questão já foi devidamente examinada pelo colegiado, conforme ID1745730, sem que qualquer nulidade tenha sido proclamada em relação a referidos atos. Agora, habilitado o acesso ao sistema, pretende ver retroagir os efeitos de tal habilitação para, automaticamente, anular atos processuais desde o momento da admissibilidade do recurso, afirmando existir “recurso ainda não examinado”, o que não corresponde à realidade dos fatos. Não há qualquer recurso pendente nem nulidade a contaminar o processo. O direito não socorre aos que dormem, de modo que não é possível convalidar o defeito pretérito. Isto posto, retornem-se o processo à origem, em razão do trânsito em julgado do acórdão. (e) Brasília/DF, 13 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito